Tribunal: STF
Processo: RE 412798
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES.
CONTAGEM PARA TODOS OS FINS.
1. O embargante apenas busca renovar a
 discussão de questão já apreciada pelo acórdão ora impugnado. Não
existe, assim, qualquer omissão a suprir.
2. Evidenciada a índole
infraconstitucional da questão, insuscetível de apreciação em sede
de apelo extremo.
3. Embargos declaratórios rejeitados.